Tribunal: TJDFT
Processo: 0700480-47.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.

1 – “Contradição” somente pode ocorrer quando existirem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema.

2 – A contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é tão somente aquela que ocorre internamente no próprio julgado, ou seja, entre o relatório, a fundamentação e o dispositivo, não se admitindo a interposição de Embargos de Declaração em face de eventual contradição entre o acórdão vergastado, o entendimento da parte e o posicionamento adotado em outros julgados. Em outras palavras, quando se alega contradição em Embargos de Declaração, o vício deve ser relativo à contradição interna no acórdão, porquanto este recurso, de fundamentação vinculada, não é instrumento processual destinado à uniformização de orientação jurisprudencial da Corte.

3 – Examinada a controvérsia recursal em sua plenitude, de forma clara, coerente e logicamente fundamentada, não há falar em vício que autorize a integração do acórdão, nos termos do artigo 1.022 do CPC, pois o que a Embargante pretende é a interpretação dos fatos e do direito vindicado de maneira que venha atender aos seus próprios interesses, o que ultrapassa os limites que autorizam o acolhimento dos Embargos de Declaração, que apenas se destinam a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II) ou corrigir erro material (inciso III).

Embargos de Declaração rejeitados.